Tribunal: TJDFT
Processo: 0718677-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE E PLENAMENTE CAPAZ. ALIMENTANDO RECOLHIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MANTIDO PELO ESTADO. EXONERAÇÃO DEVIDA. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. INSERIDA NO MERCADO DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.
1. Em que pese a propositura da ação exoneratória de alimentos ser a do domicílio do alimentando, no presente caso, há pluralidade de réus com domicílios diversos, sendo aplicável o art. 46, §4o, do CPC, o qual estabelece que “Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor”. Preliminar rejeitada.
2. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da robusta comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
2. Embora o recorrente já tenha alcançado a maioridade, os alimentos não decorrem mais do poder familiar, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas sim do art. 1.694 e seguintes do Código Civil, em razão do grau de parentesco.
3. “O recolhimento do alimentando em estabelecimento prisional, mantido pelo Estado, afasta um dos requisitos para a permanência da obrigação alimentar” (Precedente – Acórdão no 1730893).
4. O dever de prestar alimentos entre cônjuges, fundamentado no dever de mútua assistência, é medida excepcional, incidente somente naquelas hipóteses em que a mulher se dedicou exclusivamente à família e aos filhos (dependência econômica), impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho e incapacidade laboral permanente.
5. Na hipótese, em que pese alegar problemas financeiros, fato é que ainda encontrando-se em idade produtiva (53 anos de idade), não tendo demonstrado doença incapacitante para a atividade laborativa, bem como a obrigação alimentar do requerente já perdura há mais de vinte e três anos, sendo tempo suficiente para a ora recorrente se adaptar às novas condições financeiras.
6. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. Sentença mantida.